Tribunal: STJ
Processo: 0100788-64.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241261 - PR(2025/0417306-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
RECORRIDO
: MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ LOPES CEZÁRIO - MG059875
ARTHUR EMANUEL FRAGA NERY - ES041406
GEISIANE AMARAL GOMES - ES034781
JÚLIA DE FREITAS ANDRÉ OLIVEIRA - ES032139
MARCIO VALENTIN DE SA - ES013932
NÍNIVE GUIMARÃES SOUZA OLIVEIRA - ES034889
WINARA PAULA NALLI - ES038642
RECORRIDO
: EXPORTADORA DE CAFE ASTOLPHO S.A
RECORRIDO
: TRANSPORTES RODOVIARIOS ASTOLPHO LTDA
ADVOGADOS
: GEISIANE AMARAL GOMES - ES034781
JÚLIA DE FREITAS ANDRÉ OLIVEIRA - ES032139
NÍNIVE GUIMARÃES SOUZA OLIVEIRA - ES034889
WINARA PAULA NALLI - ES038642
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO NA COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO
DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
proferido em agravo de instrumento não provido em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA56889121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 57f9fcf3-2c3d-497b-b9ce-9a08b368c463

2. A controvérsia recai sobre o termo inicial da prescrição para cobrança do saldo
remanescente após a alienação fiduciária, definido entre a data da venda
extrajudicial dos bens ou o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão,
considerando o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC.
art. 206,
3. A Corte de origem conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo a
prescrição parcial ao adotar como termo inicial a data das alienações extrajudiciais,
com base na teoria da actio nata, e afastou a aplicação do
parágrafo único,
art. 202,
do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 489,
IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e de
precedente indicado; (ii) saber se houve violação do
II, do CPC, por
art. 1.022,
rejeição de embargos de declaração sem sanar omissão sobre o termo inicial da
prescrição e o reinício da contagem; (iii) saber se o
parágrafo único, do
art. 202,
CC impõe a retomada da contagem da prescrição a partir do trânsito em julgado da
ação de busca e apreensão; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao
termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a tese
sobre o termo inicial da prescrição e adotou a actio nata, sendo suficiente a
fundamentação.
6. A ação de busca e apreensão, com citação válida, interrompe a prescrição e o
prazo recomeça do último ato do processo, isto é, do trânsito em julgado,
afastando-se a contagem a partir da venda extrajudicial dos bens.
7. Provido em parte o recurso, fica prejudicada a análise quanto ao dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
"1. A rejeição dos embargos de declaração não configurou
Tese de julgamento:
violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC quando a Corte de origem
examinou, de forma suficiente, a tese sobre o termo inicial da prescrição. 2. Aplica-
se o
I e V, parágrafo único, do CC: a ação de busca e apreensão
art. 202,
interrompe a prescrição e o prazo volta a correr apenas do trânsito em julgado,
afastando a contagem a partir da venda extrajudicial dos bens. 3. Provido em parte
o recurso, fica prejudicada a análise quanto ao dissídio jurisprudencial."
CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
202 I, V, e parágrafo único, 206, § 5o, I.
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.135.682/RS
julgado em
STJ, AgRg no
, relator Ministro Raul
13/4/2021;
AREsp n. 763.058/RS
Documento eletrônico VDA56889121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 57f9fcf3-2c3d-497b-b9ce-9a08b368c463

Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
, relator
3/12/2015;
REsp n. 1.869.862/BA
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 57f9fcf3-2c3d-497b-b9ce-9a08b368c463

RECURSO ESPECIAL No 2241261 - PR(2025/0417306-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
RECORRIDO
: MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ LOPES CEZÁRIO - MG059875
ARTHUR EMANUEL FRAGA NERY - ES041406
GEISIANE AMARAL GOMES - ES034781
JÚLIA DE FREITAS ANDRÉ OLIVEIRA - ES032139
MARCIO VALENTIN DE SA - ES013932
NÍNIVE GUIMARÃES SOUZA OLIVEIRA - ES034889
WINARA PAULA NALLI - ES038642
RECORRIDO
: EXPORTADORA DE CAFE ASTOLPHO S.A
RECORRIDO
: TRANSPORTES RODOVIARIOS ASTOLPHO LTDA
ADVOGADOS
: GEISIANE AMARAL GOMES - ES034781
JÚLIA DE FREITAS ANDRÉ OLIVEIRA - ES032139
NÍNIVE GUIMARÃES SOUZA OLIVEIRA - ES034889
WINARA PAULA NALLI - ES038642
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO NA COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO
DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
proferido em agravo de instrumento não provido em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

2. A controvérsia recai sobre o termo inicial da prescrição para cobrança do saldo
remanescente após a alienação fiduciária, definido entre a data da venda
extrajudicial dos bens ou o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão,
considerando o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC.
art. 206,
3. A Corte de origem conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo a
prescrição parcial ao adotar como termo inicial a data das alienações extrajudiciais,
com base na teoria da actio nata, e afastou a aplicação do
parágrafo único,
art. 202,
do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 489,
IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e de
precedente indicado; (ii) saber se houve violação do
II, do CPC, por
art. 1.022,
rejeição de embargos de declaração sem sanar omissão sobre o termo inicial da
prescrição e o reinício da contagem; (iii) saber se o
parágrafo único, do
art. 202,
CC impõe a retomada da contagem da prescrição a partir do trânsito em julgado da
ação de busca e apreensão; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao
termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a tese
sobre o termo inicial da prescrição e adotou a actio nata, sendo suficiente a
fundamentação.
6. A ação de busca e apreensão, com citação válida, interrompe a prescrição e o
prazo recomeça do último ato do processo, isto é, do trânsito em julgado,
afastando-se a contagem a partir da venda extrajudicial dos bens.
7. Provido em parte o recurso, fica prejudicada a análise quanto ao dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
"1. A rejeição dos embargos de declaração não configurou
Tese de julgamento:
violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC quando a Corte de origem
examinou, de forma suficiente, a tese sobre o termo inicial da prescrição. 2. Aplica-
se o
I e V, parágrafo único, do CC: a ação de busca e apreensão
art. 202,
interrompe a prescrição e o prazo volta a correr apenas do trânsito em julgado,
afastando a contagem a partir da venda extrajudicial dos bens. 3. Provido em parte
o recurso, fica prejudicada a análise quanto ao dissídio jurisprudencial."
CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
202 I, V, e parágrafo único, 206, § 5o, I.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.135.682/RS,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Raul
13/4/2021;
AREsp n. 763.058/RS,
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
3/12/2015;
REsp n. 1.869.862/BA,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por SOLVE
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. com fundamento no
III,
, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado do Paraná em agravo de instrumento nos autos de ação monitória em
fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 51):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE
APÓS ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
93):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DE
COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE APÓS ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, VI, do CPC, pois o acórdão recorrido não enfrentou
argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada e deixou de seguir
precedente invocado sem demonstrar distinção ou superação, visto que a tese de
termo inicial da prescrição no trânsito em julgado da busca e apreensão, nos
termos do parágrafo único de 202 do CC, foi ignorada;
b) 1.022, II, do CPC, porque os embargos de declaração foram rejeitados
apesar da omissão quanto ao enfrentamento das teses federais sobre o termo inicial
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

da prescrição e sobre o reinício da contagem após o último ato do processo que a
interrompeu, bem como sobre o precedente indicado, caracterizando falha de
prestação jurisdicional;
c) 202, parágrafo único, do CC, porquanto a prescrição interrompida
pela ação de busca e apreensão recomeça da data do último ato do processo, isto é,
do trânsito em julgado, visto que a contagem a partir da venda extrajudicial dos
bens afronta a regra legal e desloca indevidamente o marco temporal.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao fixar a data da venda extrajudicial como termo inicial do
prazo prescricional, em oposição ao que decidido no
(fls. 117-
REsp 2100197/PR
118), no qual se assentou que a ação de busca e apreensão interrompe a prescrição
e que o prazo volta a correr apenas com o trânsito em julgado. Aponta também
como paradigma a orientação que reconhece a interrupção da prescrição por ação
de busca e apreensão e o reinício da contagem somente após o trânsito em julgado,
aplicando 202, parágrafo único, do CC.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, determinando-se novo julgamento com enfrentamento
das teses federais. Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido e se afaste a prescrição em todos os contratos e,
subsidiariamente, para que se reconheça a divergência jurisprudencial e se aplique
o entendimento do STJ quanto ao termo inicial da prescrição no trânsito em
julgado da ação de busca e apreensão.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por ausência de demonstração adequada de dissídio e por pretender reexame de
fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ); afirma inexistir violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos centrais e rejeitou embargos sem
vícios; sustenta que o termo inicial do prazo prescricional é a data da alienação dos
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

bens, aplicando a teoria da
; alega ausência de relevância da questão
actio nata
federal e requer o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (fls.
135-143).
O recurso especial foi admitido (fls. 144-146).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, acolheu parcialmente
exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da cobrança de saldo
remanescente em parte das Cédulas de Crédito Bancário, adotando como termo
inicial do prazo quinquenal a data da venda dos bens dados em garantia fiduciária
(art. 206, § 5o, I, do CC).
A Corte estadual conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo
a decisão que reconheceu a prescrição parcial ao fixar como termo inicial a data da
alienação extrajudicial dos bens, à luz da teoria da actio nata, e afastando a
aplicação do
parágrafo único, do CC (fls. 51-58).
art. 202,
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão não
enfrentou argumento capaz de infirmar a conclusão, notadamente o marco
prescricional contado do trânsito em julgado da busca e apreensão e a
jurisprudência do STJ, e que os embargos de declaração foram rejeitados sem
suprir a omissão.
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

O acórdão dos embargos de declaração concluiu que não havia omissão,
obscuridade ou contradição, registrando que a tese sobre o termo inicial foi
enfrentada e que se adotou a teoria da actio nata, com início na venda dos bens (fls.
96-98).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e à falta de fundamentação, indicando especificamente o marco inicial da
prescrição e o enfrentamento da tese sobre o trânsito em julgado, foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que houve pronunciamento suficiente
sobre o tema, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 96-98):

Destaque-se que o acórdão embargado não possui nenhuma lacuna
argumentativa, eis que abordou todos os aspectos do caso submetido a este juízo,
cujo conjunto probatório foi devidamente analisado, evidenciando que não houve
demonstração mínima da ocorrência dos vícios suscitados, como se vê: “[...] Cinge-
se a controvérsia sobre o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para
a propositura da ação monitória. A decisão recorrida considerou que o prazo
prescricional de cinco anos deve ser contado a partir da data da venda dos bens
dados em garantia, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, a parte agravante sustenta que
o prazo prescricional deve ser contado a partir do trânsito em julgado da ação de
busca e apreensão, conforme recente decisão do STJ no Recurso Especial no
2100197 - PR
. Pois bem. É sabido que no momento do
(2023/0351798-4)
inadimplemento contratual, da propositura da ação de busca e apreensão e até
mesmo da apreensão do bem objeto da alienação fiduciária em garantia, o credor
não tinha condições de verificar a insuficiência do valor do veículo apreendido para
a cobertura do saldo devedor contratual, razão pela qual não poderia cobrá-lo. Com
efeito, a reminiscência de saldo devedor em aberto apenas foi conhecida pelo credor
fiduciário a partir do momento em que alienou os veículos dados em garantia,
ocasião em que pôde abater o valor obtido com as vendas do saldo contratual. É
importante salientar, inclusive, que as vendas dos bens alienados fiduciariamente
extinguem apenas a relação jurídica acessória, ou seja, a garantia fiduciária,
devendo os valores obtidos com a venda ser abatidos do saldo contratual oriundo do
contrato de adesão consorcial, o qual subsiste enquanto perdurarem os valores a
serem adimplidos, respondendo o devedor, de forma pessoal, até a satisfação total
do crédito. Assim, em observância ao princípio da actio nata, não se poderia
contabilizar o prazo prescricional antes mesmo de o credor ter ciência da existência
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

de saldo devedor em aberto, mesmo porque já havia perseguido o veículo concedido
em garantia fiduciária dentro do prazo prescricional. A respeito do tema, lecionam
Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias: “Em sede doutrinária, partindo de
referências históricas, foi sedimentado o entendimento de que o termo inicial da
contagem dos lapsos prescricionais seria o surgimento da pretensão, por trazer
consigo a exigibilidade do direito subjetivo. (...) (...) Contudo, a tese da actio nata,
reconhecida jurisprudencialmente, para nortear determinados casos específicos,
pode melhor orientar a questão, a depender das circunstâncias subjacentes. Isso
porque, em alguns casos, o prazo extintivo não pode ter iniciada a sua fluência
enquanto não for possível ao titular do direito violado ter efetivo conhecimento e,
assim, poder exercer o seu direito de ação através da propositura da demanda
respectiva (...). (...) Dito de outro modo, a depender do caso concreto, o início da
fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito
subjetivo, mas, sim, do efetivo conhecimento da violação ou lesão ao direito
subjetivo pelo seu respectivo titular”. (ROSENVALD, N.; FARIAS, C. C. Curso de
direito civil: Parte Geral e LINDB. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 777-778) Desse
modo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data em que
houve a venda dos veículos, pois foi apenas com a venda do bem
alienado fiduciariamente que o credor averiguou a insuficiência dos valores para
quitar o saldo contratual e tomou ciência do prejuízo financeiro. [...] No caso dos
autos, a compreensão alcançada pelo juízo não merece reparos, o qual consignou
que: “[...] da planilha de discriminação das vendas (mov. 1.23), denota-se que para
as Cédulas de Crédito Bancárias de n. 315752, 315771, 315774, 315775, 315777,
315778, 315779, 315780, a pretensão de cobrança do saldo remanescente se
encontra prescrita, eis que a alienação dos bens dados em garantia nestes contratos
ocorreu em 12.06.2016 e a presente ação monitória foi ajuizada apenas em
04.07.2022, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal. De outro
lado, para os contratos n. 315751, 315753 e 315776, em razão da última alienação
dos bens ter ocorrido em 27.04.2018, a pretensão do credor não foi fulminada pela
prescrição. [...] Dessa forma, o recurso não merece ser provido, mantendo-se a
decisão objurgada. [...]”. (mov. 34.1)

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, do

CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
II -
parágrafo único, do Código Civil
Art. 202,
A recorrente afirma que a prescrição interrompida pela ação de busca e
apreensão recomeça a correr do último ato do processo, ou seja, do trânsito em
julgado, de modo que o ajuizamento da ação monitória dentro dos cinco anos
afasta a prescrição.
O acórdão recorrido fixou como termo inicial a data da venda, aplicando
a actio nata e assentando que, antes da alienação, não havia ciência inequívoca do
saldo a cobrar (fls. 53-56).
No ponto, necessário consignar que a regra do artigo 202, I e V, § único,
do Código Civil determina que qualquer ato judicial que constitua o devedor em
mora tem o efeito de interromper a prescrição, cuja contagem só é restabelecida a
partir do último ato do processo.
Assim, tendo em vista que a anterior propositura da ação de busca e
apreensão, com citação válida da parte ré, interrompeu o prazo prescricional, tem-
se que esse só recomeçaria a correr do último ato do processo, a saber, a data do
trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em
(fl. 4). Proposta a ação
6/7/2017
em
(fl. 5), vê-se que não escoado o prazo prescricional de cinco anos
4/7/2022
aplicável.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL COMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.
DO CÓDIGO
ART. 202, INCISO V,
CIVIL. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, deforma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC anterior. 2. Conforme a
regra do
parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial
art. 202, inciso V,
que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição, que voltará a ser contada
somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo
que a interrompeu. 3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no
inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária,
com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução
com base no mesmo título de crédito. 4. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido. (
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.135.682/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/4/2021,
23/4/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO E REVISIONAL. INTELIGÊNCIA DO
V E
ART. 202,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode olvidar, quanto à violação ao
do CPC, que não houve
art. 535
negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as
questões deduzidas pela parte agravante.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida
interrompe a prescrição, dela só se podendo cogitar após o trânsito em julgado da
decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu, nos termos do
V, do Código Civil. 3.
art. 202,
O Tribunal de origem, por sua vez, concluiu pela
não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que
origina o débito objeto da execução, foi discutido em ações revisional e de busca e
apreensão anteriormente aviadas, interrompendo o prazo prescricional. 4. Com
efeito, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido,acerca da
ocorrência ou não da causa interruptiva da prescrição, demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
5.
Súmula 7/STJ.
Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 763.058/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
3/12/2015,
18/12/2015,

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO D
E COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

APREENSÃO
ANTERIOR.
CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
V, DO CÓDIGO CIVIL. 1.
ART. 202,
Controvérsia em torno
da existência ou não de interrupção da contagem do prazo prescricional para o
ajuizamento da presente ação de cobrança, em virtude da anterior ação de busca e
apreensão para consolidação da propriedade fiduciária prestada em garantia de
cédula de crédito industrial. 2. Consoante o conteúdo normativo inserto no art. 202,
V, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por qualquer ato judicial
que constitua em mora o devedor". 3 O ajuizamento da ação de busca e apreensão
interrompe a prescrição da ação decobrança, cujo objeto era a mesma cédula de
crédito industrial da presente demanda. 4. A impossibilidade de aferição das datas
exatas em que o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado impõe o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para renovação do julgamento do recurso de
apelação. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS
DA FUNDAMENTAÇÃO. (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.869.862/BA,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
21/6/2022,
23/6/2022,

Dessa forma, ao contrário do que entendeu o Tribunal local - contagem
do prazo prescricional a partir da data da venda do bem -, deve-se observar o
disposto no
do Código Civil e a data de trânsito em julgado da anterior
art. 202
ação de busca e apreensão, sendo necessário o retorno dos autos à instância de
origem para que proceda a novo julgamento à luz do entendimento do STJ, ficando
prejudicada a análise quanto ao dissídio jurisprudencial.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para dar-lhe
parcial provimento e afastar a ocorrência da prescrição na espécie,
determinando o retorno dos autos à instância de origem a fim de que examine
.
os demais temas objeto da ação monitória
É o voto.
Documento eletrônico VDA55904477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:30
Código de Controle do Documento: f64e9edd-1e8b-435d-a81d-b2fb08621481

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.261 / PR
Número Registro: 2025/0417306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146393320228160001 00795834220258160000 01007886420248160000 1007886420248160000
146393320228160001 795834220258160000 79583422025816000000146393320228160001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
RECORRIDO
: MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ LOPES CEZÁRIO - MG059875
MARCIO VALENTIN DE SA - ES013932
GEISIANE AMARAL GOMES - ES034781
WINARA PAULA NALLI - ES038642
JÚLIA DE FREITAS ANDRÉ OLIVEIRA - ES032139
NÍNIVE GUIMARÃES SOUZA OLIVEIRA - ES034889
ARTHUR EMANUEL FRAGA NERY - ES041406
RECORRIDO
: EXPORTADORA DE CAFE ASTOLPHO S.A
RECORRIDO
: TRANSPORTES RODOVIARIOS ASTOLPHO LTDA
Documento eletrônico VDA56866949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: d3b8a4eb-e409-4d93-bb21-d9dcfefcba55

ADVOGADOS
: GEISIANE AMARAL GOMES - ES034781
WINARA PAULA NALLI - ES038642
JÚLIA DE FREITAS ANDRÉ OLIVEIRA - ES032139
NÍNIVE GUIMARÃES SOUZA OLIVEIRA - ES034889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
12/05/2026
18/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: d3b8a4eb-e409-4d93-bb21-d9dcfefcba55